Tribunal: TJSP
Processo: 1006685-70.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos com descontos em benefício previdenciário – Inadmissibilidade - Não demonstração de autorização contratual para tais lançamentos – Devolução em dobro das quantias debitadas, uma vez que os lançamentos se deram arbitrariamente em razão de contratos confessadamente simulados – Demonstração de dolo da instituição financeira.
DANO MORAL – Ocorrência – Débitos em

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos com descontos em benefício previdenciário – Inadmissibilidade - Não demonstração de autorização contratual para tais lançamentos – Devolução em dobro das quantias debitadas, uma vez que os lançamentos se deram arbitrariamente em razão de contratos confessadamente simulados – Demonstração de dolo da instituição financeira.
DANO MORAL – Ocorrência – Débitos em benefício previdenciário não autorizados – Indenização majorada para R$-5.000,00 – Sentença reformada em parte – Apelação improvida e recurso adesivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006685-70.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelado/apelante JOÃO BATISTA BASSOTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
negaram provimento ao recurso e ao recurso adesivo deram parcial provimento.
Vencido o 3o Juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43016
APEL.No: 1006685-70.2017.8.26.0176
COMARCA: Embu das Artes 1a VC
APTES. : BANCO BMG S.A. e JOAO BATISTA BASSOTI (JUST GRAT)
APDOS. : OS MESMOS
CONTRATO
Empréstimos com descontos em benefício
previdenciário
Inadmissibilidade - Não demonstração de
autorização contratual para tais lançamentos Devolução em
dobro das quantias debitadas, uma vez que os lançamentos se
deram arbitrariamente em razão de contratos confessadamente
simulados Demonstração de dolo da instituição financeira.
DANO MORAL
Ocorrência
Débitos em benefício
previdenciário não autorizados
Indenização majorada para
R$-5.000,00
Sentença reformada em parte
Apelação
improvida e recurso adesivo parcialmente provido.
Trata-se de apelação e recurso adesivo tiradas contra r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Ana Sylvia Lorenzi Pereira que julgou
procedente ação dita “declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização
por danos morais...” em razão de débito não autorizado em benefício previdenciário;
declarou-se inexistente e inexigível o débito em discussão, condenando-se o réu à
repetição de forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$-2.000,00 (dois mil reais); honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Sustenta o banco apelante que, havendo contratos anteriores com
previsão de descontos em folha de pagamento do apelado, foram estes suspensos por
razões que desconhece, com o que passou a lançar valores no benefício do apelado para
pagamento da dívida, que não há valores a serem restituídos nem dano moral.
O apelante autor, por sua vez, em recurso adesivo, insiste em que
tem direito à devolução em dobro e majoração da indenização por dano moral para valor
equivalente aos três contratos discutidos.
Batem-se as partes, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhes beneficia.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que, afirmando o autor que não contratou os
empréstimos que deram origem aos descontos objeto desta demanda, era apenas do
banco réu o ônus de demonstrar sua regularidade, seja ante o disposto no inciso II do
art. 373 do Cód. de Proc. Civil, seja ante o previsto no inciso VIII do art. 6o do CDC.
Ao contrário, e como ressaltou o MM. Juízo de Primeiro Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“afirmou que os valores foram cobrados à revelia do autor, para cobrir a
"inadimplência" e um contrato anterior que foi "desaverbado" do seu contracheque, sem
que se soubesse o motivo” (fls. 108), o que repetiu no recurso que apresentou.
Ora, somente se admitem descontos em benefício previdenciário
por autorização expressa do beneficiário, o que, como dito, inexiste.
Por outro lado, havendo débito inadimplido, cabia ao banco réu
cobrá-lo na via adequada e não simular novos contratos de empréstimos, lançando
descontos em benefício.
Assim, e como está na r. sentença, “ficou plenamente
demonstrado os descontos indevidos na aposentadoria do autor pela ré, daí advém a sua
culpa e responsabilidade”.
Tem-se, então, que os lançamentos são mesmo indevidos,
devendo ser restituídos.
Tal devolução, ademais, deve ser de forma dobrada, já que se deu
de forma arbitrária e confessadamente simulada, com o que o dolo do banco réu é
inequívoco.
Como se sabe, a aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940
do Código Civil somente tem lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da
outra parte.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a
cobrança excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”,
Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a parte, pág. 432).
Prosseguindo, não há dúvida igualmente de que houve o alegado
dano moral.
E assim se delibera porque tal agravo efetivamente ocorreu, não
obstante as afirmações em contrário contidas na contestação e no recurso, quando se
constata a surpresa e o sofrimento autor ao se ver despojado de quantias que se
destinavam à subsistência de sua família.
Salta à vista que quem recebe tratamento como esse sofre
desconforto e sofrimento, dor que ultrapassa os simples contornos dos simples
aborrecimentos corriqueiros do dia-a-dia.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre diretamente
da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp
599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que se
cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja
responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997
p. 40838).
Bem reconhecido, portanto, o direito à indenização por dano
moral.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para
que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se
chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de
punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias,
tem-se como apoucado o valor arbitrado na r. sentença, o qual fica majorado para
R$-5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com casos análogos; atualização
monetária e juros de mora desde hoje e do primeiro desconto indevido (responsabilidade
extracontratual).
Assim, reforma-se em parte a r. sentença para julgar procedente a
ação, condenando-se o banco réu também à restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados, bem como majorando-se a indenização por dano moral na
forma acima; tendo em vista a solução aqui encontrada, deverá o banco réu responder
integralmente pelas despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 15%
do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e dá-se
provimento parcial ao recurso adesivo.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006685-70.2017.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: João Batista Bassoti
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15454
Respeitados os entendimentos, divirjo. É que o banco
apresentou documentação (fls.82/85) de que o contrato de final 0778 (fls.73/79),
firmado para pagamento de 60 parcelas de R$ 287,02, teve interrompida consignação de
parcelas mensais pelo INSS, e por autorização em cláusula contratual de reprogramação,
procedeu a débito de valor dentro da margem consignável (R$ 50,00) que veio sendo
descontado, mas que também deixou de sê-lo por alguns meses, gerando reaverbações,
sendo estes os registros existentes perante o INSS (fls.11), não cuidando de novos
contratos, tanto que os valores registrados são idênticos, e nem de descontos ou
pagamentos indevidos, do que incabível restituição de valores e muito menos dano
moral. Nessa quadra, dou provimento ao recurso do banco e julgo improcedente a
ação, invertidos os ônus do decaimento. Perde objeto o recurso da parte ativa, o qual,
mesmo admitindo conclusão contrária quanto aos “contratos” impugnados, dano moral
não subsistiria, e muito menos majoração, haja vista que prejuízo algum experimentou,
pois o valor de R$ 287,02 das parcelas do contato de final 0778 não foram
integralmente liquidadas.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
135BD3D1
5
5
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
135FEB76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006685-70.2017.8.26.0176 e o código de confirmação da tabela acima.